Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES SILVERIO - CPF: 118.338.328-25 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO -

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 -

DECISÃO MANTIDA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão de tarifa bancária em conta-corrente destinada ao recebimento de aposentadoria do INSS deve ser mantida ante o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC -

probabilidade do direito (Resolução nº 3402 do BACEN) e o perigo de dano.

A multa fixada em valor razoável não comporta redução, sobretudo quando o cumprimento da liminar pela instituição financeira não lhe impõe nenhuma dificuldade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008158-78.2022.8.11.0000 de decisão da Vara única da Comarca de Cláudia que, em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, deferiu a tutela de urgência determinando que o requerido suspenda os descontos da tarifa bancária junto a conta corrente da requerente, qual seja, Agência 1924, conta 0520611-1, no prazo de 05 (cinco) dias; fixou multa diária de R$ 500,00.

O agravante alega que houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, pois trata-se de conta corrente e é devida a cobrança de tarifas para a sua manutenção.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva além de não constar o limite máximo.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 127125189).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta

(id n.

130295178).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito alegando que procurou o ora agravante para recebimento da sua aposentadoria, em razão do vínculo da instituição pagadora junto à previdência social- INSS.

Aduz que o requerido, ora agravante, se prevalecendo da ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, algum tempo depois informou a parte autora que teria que ser aberto outra “conta” para receber seu benefício, entretanto não deu a opção dele escolher entre uma conta tarifada ou outra não.

Afirma que o Banco agiu de má-fé, pois havia a opção de receber os benefícios isentos de tarifa.

O agravante alega que houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo que trata-se de conta corrente e sendo devida a cobrança de tarifas para manutenção da conta.

A decisão agravada suspendeu a cobrança da tarifa de manutenção da conta-corrente, com amparo na Resolução BACEN nº 3.402/2006.

Referida resolução prevê no art. 1º que
“
A partir de 1º de janeiro de 2007 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006.)
”.

E, no inciso I do art. 2º preceitua ser “
vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;
”

Por conseguinte, aparentemente a probabilidade do direito foi demonstrada pela agravada e os
os argumentos do agravante não desconstituem, neste momento, o
decisum.
É necessário que se esclareça na primeira instância o negócio jurídico (art. 300 do CPC).

Além disso, há perigo de dano proveniente da dedução mensal de montante dos proventos da agravada – o comprometimento da capacidade financeira.

E mais, ao recorrer, o agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse, e portanto pode ser revista, reformada ou invalidada nos autos a qualquer tempo, desde que presentes elementos de convicção mais consistentes. E não há risco de
periculum in mora
inverso, pois, se futuramente for confirmada a regularidade da contratação, a dívida poderá ser cobrada normalmente.

A multa arbitrada em R$500,00 por dia não comporta redução, uma vez que leva em conta a condição econômica do réu (instituição financeira

de grande porte)

e preenche o objetivo de impedir a violação de um direito, sendo então proporcional às circunstâncias do caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022